Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-93.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015655-93.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ANTONIO SAUER & CIA LTDA - CNPJ: 37.525.953/0001-83 (RECORRIDO), LUIZ PAULO DE JESUS MENEZES JUNIOR - CPF: 021.373.615-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a prescrição intercorrente de crédito tributário, com a consequente anulação do débito, em razão da demora de aproximadamente 11 anos para o julgamento de impugnação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a demora excessiva no julgamento de processo administrativo fiscal, no qual a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, configura prescrição intercorrente apta a extinguir a obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de impugnação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Enquanto o crédito não é exigível, não há fluência do prazo prescricional para sua cobrança.

4.
A prescrição intercorrente não constitui hipótese de extinção do crédito tributário prevista no rol taxativo do art. 156 do CTN. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou tese pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pendência de julgamento de impugnação ou recurso em processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), obstando o início da contagem do prazo prescricional para a sua cobrança. 2. Por ausência de previsão legal específica e em observância ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art. 150, I, da CF), não incide a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, LXXVIII, e 150, I. Código Tributário Nacional,
arts
. 151, III, 156 e 174. Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
11/03/2010. TJMT, NU: 1017368-74.2023.8.11.0015, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015655
-
93
.
2025
.
8
.
11
.
0015

Origem
: 1º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: ANTONIO SAUER CIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO SAUER CIA LTDA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi autuada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso em 2013, sob a imputação de infração decorrente da ausência de emissão da Nota Fiscal Interestadual no âmbito de operação com suspensão do ICMS; b) exerceu tempestivamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, protocolando impugnação administrativa ainda em 2013; c) a Administração Tributária permaneceu inerte quanto à conclusão do feito por mais de uma década, somente proferindo decisão administrativa definitiva em 2024; d) a mora estatal acarretou sérios prejuízos à requerente pela violação de seus direitos fundamentais e pela acumulação de juros, correções monetárias e multa tributária. Requereu a declaração de nulidade do lançamento fiscal com a consequente extinção do débito diante da manifesta ofensa ao ordenamento jurídico.

O juízo singular concluiu que: a) a parte autora foi autuada no ano de 2013, tendo apresentado recurso administrativo que somente teve resposta do ente público réu no ano de 2024; b) embora o STJ tenha firmado entendimento de que prescreve em cinco anos contados do término do processo administrativo a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa, tal procedimento não pode ser
ad
eternum
em respeito ao princípio da duração razoável do processo; c) não existe definição legal de prazo razoável, mas não há dúvidas de que o lapso de 10 anos não se revela razoável nem célere; d) configurada a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente com fundamento no princípio da razoabilidade. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a) declarar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo tributário n° 52688512013 e 52688322013; b) declarar a nulidade do crédito tributário objeto da demanda.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o rol das hipóteses de extinção do crédito tributário é taxativo (art. 156 do CTN) e não contempla a prescrição intercorrente administrativa; b) o reconhecimento judicial de uma prescrição não prevista no ordenamento tributário afronta o princípio da legalidade estrita em matéria tributária; c) a apresentação de impugnação ou recurso administrativo suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III do CTN; d) o STJ, ao julgar o REsp 1113959/RJ sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que não há prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais pela ausência de previsão normativa específica; e) a demora na tramitação administrativa, embora indesejável, deve ser corrigida por meios próprios, como responsabilização funcional ou medidas de gestão processual, mas jamais mediante a anulação do crédito regularmente constituído. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a inexistência de prescrição intercorrente administrativa e consequentemente a validade dos créditos tributários discutidos nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a tese recursal do Estado é anacrônica e frontalmente incompatível com o sistema constitucional vigente; b) não é possível sustentar que a mera suspensão da exigibilidade autorize a perpetuação indefinida de processos administrativos; c) a inércia estatal por 11 anos violou gravemente os direitos fundamentais do contribuinte, instaurando insegurança jurídica intolerável; d) o TJMT considera irrazoável o transcurso de mais de 7 ou 8 anos para a conclusão de um processo administrativo, aplicando o princípio da razoabilidade sobre a interpretação estrita do CTN; e) o Estado não pode se beneficiar da própria omissão, mantendo o contribuinte submetido a um estado permanente de insegurança jurídica.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição intercorrente em processo administrativo tributário.

A controvérsia recursal consiste em definir se a demora de aproximadamente 11 anos para a conclusão dos processos administrativos fiscais (nº 5268832/2013 e nº 5268851/2013) configura prescrição intercorrente, apta a extinguir o crédito tributário.

O recorrente, Estado de Mato Grosso, argumenta que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o que impede a fluência do prazo prescricional. Sustenta, ainda, a ausência de previsão legal para a prescrição intercorrente em processo administrativo tributário, invocando o princípio da legalidade estrita.

A sentença recorrida acolheu a tese da parte autora, fundamentando que a inércia da Administração Pública por mais de uma década viola o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Apesar do longo período de tramitação dos processos administrativos, a tese do recorrente merece prosperar.

O Código Tributário Nacional, que possui
status
de lei complementar, estabelece em seu art. 151, III, que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Consequentemente, enquanto o crédito não é exigível, não corre o prazo prescricional para sua cobrança, conforme a lógica do art. 174 do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete uniformizador da legislação federal, consolidou o entendimento no julgamento do REsp 1.113.959/RJ, de que não incide prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, justamente pela ausência de previsão normativa específica.

A propósito:

“(...) 3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex

officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica. (...) (
STJ//
REsp 1.113.959/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
11.03.2010)”

Embora a demora na análise do processo administrativo seja indesejável, o reconhecimento da prescrição intercorrente, nesse contexto, criaria uma hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN) não prevista em lei complementar, o que viola o princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art. 150, I, da CF).

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgados alinhados à orientação das cortes superiores, tem afastado a prescrição intercorrente em matéria tributária:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE. ART. 151, III, DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir: 3. O art. 151, III, do CTN estabelece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente a solução do contencioso administrativo, impossibilitando a fluência do prazo prescricional. 4. A prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não possui amparo legal, dado que o art. 156 do CTN não a prevê entre as hipóteses de extinção do crédito tributário, conforme o princípio da legalidade tributária. 5. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento das demais questões deduzidas na inicial. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Tese de julgamento: ‘A ausência de previsão legal expressa para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário torna sua aplicação incompatível com o princípio da legalidade estrita que rege as relações jurídico-tributárias.’ [...] (TJ-MT// NU: 1017368-74.2023.8.11.0015, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)”

Portanto, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de anulação do débito fiscal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026